Tribunal: TJMT
Processo: 0011766-20.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011766-20.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. H. S. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUIELI CLAUDINA DOS SANTOS - CPF: 018.370.801-60 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
–
EXAMES E CIRURGIA OFTALMOLÓGICA – LAUDO MÉDICO
–

NECESSIDADE COMPROVADA –
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (0011766-20.2018.8.11.00040), ajuizada pelo Ministério Público, em favor de Bruno Henrique de Oliveira, representado por seus genitores, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o
Requerido proceda à disponibilização
da consulta com oftalmologista para avaliação pré- cirúrgica e realização de exame denominado Topografia Computadorizada de Córnea.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art.496, inciso I, do CPC

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença (Id. 30570469).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer (0011766-20.2018.8.11.00040), ajuizada pelo Ministério Público, em favor de Bruno Henrique de Oliveira, representado por seus genitores, em face do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o
Requerido proceda à disponibilização
da consulta com oftalmologista para avaliação pré- cirúrgica e realização de exame denominado Topografia Computadorizada de Córnea.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando que o paciente Bruno Henrique de Oliveira, com 12 anos de idade, na data dos fatos, em razão de ter sido diagnosticado com alergia crônica nas córneas e ceratocone (doença não inflamatória, progressiva do olho, que diminui a visão), necessita da realização do tratamento descrito pelo médico que o acompanha, consistente na realização de consulta oftalmológica, para avaliação pré-cirúrgica, e a realização de exame de Topografia Computadorizada de córnea.

Relata, ao final, que, no intuito de atender à prescrição médica, os genitores do infante solicitaram à Secretaria Estadual de Saúde a obtenção dos referidos exames, porém não obtiveram êxito.

Incialmente, o magistrado
a quo
oficiou o Núcleo de Apoio Técnico (NAT/MT), que informou que “em virtude da ausência de exames que comprovem o agravo e relatórios médicos recentes, o NAT estaria impossibilitado de emitir parecer técnico.

A contestação foi apresentada pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pela improcedência da ação.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, nos seguintes termos:

V – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos versados na inicial, para
CONDENAR
o requerido
Estado de Mato Grosso,
a realizar consulta com oftalmologista para avaliações pré-cirúrgica e realização de exame denominado topografia computadorizada de córnea, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento da saúde, tais como exames e medicamentos.

Diante da não interposição de recurso voluntário, vieram-me, conclusos, os autos, para apreciação da Remessa Necessária.

Analisando, detidamente, os autos, constato que a documentação que acompanhou a ação de base aponta que o paciente Bruno Henrique Santos de Oliveiira, em razão de ter sido diagnosticado com alergia crônica nas córneas e ceratocone (doença não inflamatória, progressiva do olho, que diminui a visão), necessita da realização do tratamento descrito pelo médico que o acompanha, consistente na realização de consulta oftalmológica, para avaliação pré-cirúrgica, e a realização de exame de Topografia Computadorizada de córnea.

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade de submissão do paciente ao tratamento especial indicado, conforme asseverou seu médico assistente, determinando o seu fornecimento, sob pena de bloqueio judicial de valores, conforme os orçamentos apresentados, caso seja informado do descumprimento da decisão, e, de conseguinte, proceder ao bloqueio, via BacenJud, da importância necessária, com o imediato repasse à parte, para as providências devidas.

Inegável, portanto, que há a necessidade, da parte do paciente, do tratamnto prescrito e, realmente, a limitação do seu fornecimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Bruno Hemrique Santos de Oliveira, dado que foi diagnosticado com alergia crônica nas córneas e ceratocone, necessita do tratamento complementar, através do fornecimento dos exames requeridos, consoante descrito na inicial, conforme a prescrição anexa aos autos.

Desse modo, em vista de os genitores da infante não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhes o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°, “
caput
”) e elege a saúde como direito social (art. 6°), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, o Requerido deve assegurar o necessário tratamento ao paciente substituído, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

A atuação do Poder Judiciário é indispensável para proteger os direitos mínimos existenciais e compelir os Entes Públicos a cumprir, com efetividade, as políticas públicas, atender às necessidades mais prementes, em especial quando se tratar de saúde pública, que assegura a Constituição Federativa do Brasil, sem violar o princípio da separação dos poderes.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO.

FALTA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

1. A indicada afronta ao art. 19 da Lei 8.080/1990 e ao art. 265 do CC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

2. No que tange à responsabilidade em prover o tratamento de saúde da pessoa humana, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

3. Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

4. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, sendo dispensável o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados.

5. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

6. O Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

7. A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível "o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito".

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1792774/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019).

Diante disso, a ratificação da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020